Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709978-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO BELTRAMIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Osvaldo Beltramin contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 44806261) que, nos autos da ação de produção antecipada de provas proposta contra o Banco do Brasil S. A., decorrente da ação civil pública n. 94.008514-1, declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Maracaju/MS. Em suas razões recursais (ID 44806262), o agravante aduz ser o Distrito Federal, local da sede da pessoa jurídica ré, o foro competente para ajuizamento da demanda. Salienta, ainda, que a ação civil pública originária do título judicial tramitou em Brasília/DF e, ao final, condenou solidariamente além do Banco do Brasil, a União e o BACEN, todos com sede nessa Capital Federal, sendo este mais um argumento para a fixação de competência do Poder Judiciário no Distrito Federal. Argumenta que o foro de domicílio do consumidor, previsto no art. 6o, VII, do CDC, é regra prevista como opção para o consumidor, não se impondo de maneira cogente. Acosta precedentes jurisprudenciais desse e. TJDFT que aduz sustentar sua tese. Destaca a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a remessa dos autos para outra comarca. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e manter a competência da causa na Justiça Comum do Distrito Federal. Preparo recolhido (IDs 44806263 e 44806264). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, não se constata a presença de tais requisitos. Esclareça-se que a ação de produção antecipada de provas n. 0705712-52.2023.8.07.0001, em tramitação na origem, foi ajuizada com o objetivo de instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. O autor/agravante optou por promover a referida ação no local da sede do agravado, Banco do Brasil, em Brasília/DF. Contudo, o Juízo a quo declarou, de ofício, sua incompetência, porque a demanda foi ajuizada em foro diverso daquele onde o autor tem domicílio, em Maracaju/MS, e determinou a remessa dos autos àquela comarca sul-mato-grossense. Contra a referida decisão, o autor interpõe o presente recurso. Vale registrar o teor da decisão agravada, ad litteris: Cuida-se de ação de ajuizada por OSVALSO BELTRAMIN em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Pretende, em apertada síntese, a exibição das cédulas rurais vinculadas à conta da parte autora. Verifico que a parte autora reside no município de MARACAJU/MS. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população;” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Em caso semelhante, confira-se um precedente do e. TJDFT: [...] Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Ante o exposto, DECLINO da competência deste juízo em favor da comarca de Maracaju/MS, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remeta-se o processo. Intime-se. De início, cumpre esclarecer a mudança de entendimento ora realizado, em confronto aos votos proferidos nesta e. 2a Turma no sentido da impossibilidade do declínio, de ofício, da competência territorial em casos semelhantes ao ora analisado. Diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais. No particular, revejo o posicionamento anteriormente adotado para, de forma excepcional, diante da situação específica analisada, autorizar o declínio, de ofício, da competência territorial, em face do reconhecimento de violação ao juiz natural, diante da injustificada eleição do foro pela parte autora no caso concreto. Em uma análise mais detida da matéria objeto da lide, verifica-se a natureza civil e não consumerista da relação jurídica. Com efeito, se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que as cédulas de crédito rural foram, ordinariamente, emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Nessa linha, os claros precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. (...) (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019) Assim, na esteira do entendimento exarado na r. decisão, trata-se de competência relativa, territorial, e a declinação de ofício estaria, a princípio, vedada pelo enunciado da súmula n. 33 do STJ. Em rigor, dessa maneira, cabe ao réu, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal. Há, contudo, circunstâncias peculiares nos autos, repita-se, que impedem a simples aplicação do que dispõe o enunciado da súmula n. 33 do STJ, sem que se realize a devida distinção. A propósito, o autor Osvaldo Betramin reside na cidade de Maracaju/MS, conforme qualificação deste agravo, enquanto seus advogados têm endereço profissional em Araçatuba/SP. Naquela mesma cidade sul-mato-grossense foram emitidas as cédulas de crédito rural, objeto dos autos na origem. Impende ainda considerar que o agravante não possui vínculo jurídico afeto aos negócios jurídicos no Distrito Federal, a justificar a opção para a distribuição do processo nesta localidade. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. O ajuizamento no foro de Brasília não auxilia o autor na sua pretensão e, ao revés, pode dificultar eventual produção probatória, como a oitiva de testemunhas ou a realização de perícia nos documentos originais mantidos na agência do Banco do Brasil, onde as partes emitiram as cédulas de crédito rural. É certo que o princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CF[1]). Um dos critérios definidos pelo legislador para determinar o local onde deve ser proposta uma ação é a chamada competência territorial, definida com fulcro na circunscrição geográfica. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. Trata-se de regra de competência relativa, que, a princípio, possibilitaria a livre escolha do autor. Ocorre que, não se pode desconsiderar, por completo, na seleção do lugar a se ajuizar a ação pela parte, os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro elegido, sob pena de desvirtuamento do instituto. Sobre o assunto, Cândido Rangel Dinamarco[2] leciona: No trato da competência territorial aparece com mais clareza o significado dos fatores de ligação (momenti di collegamento: Liebman) de uma causa com determinado órgão, que são os responsáveis pela atribuição daquela a este. As disposições da lei sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional. Ora é o domicílio do réu em tal comarca, ou o imóvel pretendido que se situa numa outra, ou os fatos danosos que aconteceram aqui ou ali etc. O desenho da distribuição da competência territorial na ordem judiciária de um país é o resultado do modo como o legislador manipulou esses fatores de ligação e os combinou, dando prevalência a um em certos casos e valorizando outros em relação a determinadas outras situações, etc. Nesse contexto, deve-se ter a precaução de não transverter a liberdade de seleção do foro pelo critério territorial em arbitrariedade, que não abriga a proteção do direito. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. Repita-se, portanto, que não se desconsidera que a competência territorial possua natureza relativa e desautorize o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ[3]. Contudo, se revelado no caso concreto que escolha foi abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada. Cabe esclarecer que o abuso de direito é uma manifestação do princípio da boa-fé objetiva, aplicável às relações processuais, por expressa previsão no art. 5o do CPC[4] c/c art. 187 do CC[5]. Assim, o titular que, ao exercer seu direito, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, comete abuso. Por pertinente, citam-se julgados deste e. Tribunal que abordam o assunto, in verbis: (...) 3. Não obstante o entendimento consolidado na Súmula n. 33 do STJ, que não se admite o reconhecimento de ofício pelo Magistrado de incompetência relativa. No entanto, é possível em situações excepcionais, quando verificada a escolha aleatória e injustificada do foro, o declínio da incompetência territorial sem provocação da parte demandada ou do MP, com vista a preservar o interesse público emergente das regras de organização judiciária. (...) (Acórdão 1614156, 07166720720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. (Acórdão 1624806, 07280574920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalte-se, nesse ponto, que a situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente, considerando-se, ainda, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado da Federação no qual foi realizado o negócio, reside o autor e possui agência da instituição financeira ré. Confira-se, nessa linha, a percuciente valoração do Des. Diaulas Ribeiro em recente julg (...) 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. (...) (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) De igual maneira, a lúcida lição do Des. Hector Valverde, nos autos do processo n. 0724618-30.2022.8.07.0000, ad litteris: O foro do local da celebração do negócio jurídico, portanto, prevalece sobre a sede da pessoa jurídica agravada. É cediço que a competência territorial é relativa e não pode ser conhecida de ofício nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 8o do Código de Processo Civil impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. Tem-se observado o crescente número de ações propostas contra o agravado com causas de pedir semelhantes nesta Circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações em comento unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir o princípio do juiz natural e ocasionar total inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. O processamento das ações em comento no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato entre as partes possivelmente facilitará tanto a defesa quanto a obtenção de provas. Revela-se, portanto, abusiva a propositura da demanda originária no Distrito Federal, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo, a não ser o fato de o agravado, assim como outras instituições, ter sede em Brasília. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público. Vale registrar que, conforme nota técnica n. 8/2022, elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal CIJDF, este Tribunal tem recebido centenas de processos relativos ao cumprimento da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), distribuídos, aparentemente, de forma arbitrária pela parte autora, ante a inexistência de correlação com o Distrito Federal. Tal fato, segundo relatório supracitado, tem potencial de desestabilizar a organização judiciária do Distrito Federal, haja vista o aumento artificial de demandas gerado pela assunção de competência que caberia a outros Tribunais ter reflexos no aumento da quantidade de processos distribuídos e, consequentemente, aumento da taxa de congestionamento, tempo de tramitação dos processos em todos os graus de jurisdição e queda na qualidade da prestação jurisdicional. Com efeito, a situação descrita transcende a natureza privada da competência territorial em análise, alcançado índole de ordem pública. Por fim, acerca da possibilidade, excepcional, de declínio de ofício da competência para o foro da agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (cédula de crédito rural), em julgamentos específicos de cumprimentos individuais de sentença referentes à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), destaque-se, por todos, recente acórdão dessa e. Turma, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624135, 07246183020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Adite-se, ademais, que o próprio Juízo de origem condicionou a remessa dos autos para a comarca de Maracaju/MS à preclusão da aludida decisão recorrida, o que não aconteceu, dada a interposição do presente recurso, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora